Tribunal: TJMT
Processo: 0049980-82.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0049980-82.2015.8.11.0041
APELANTE: ANA ALEXANDRINA PINTO DE CARVALHO, AMELIA DINA DA SILVA, DORALICE TOCANTINS RIBEIRO, GERTRUDES SANTANA JESUS
APELADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
O Apelado, em sede de contrarrazões, alega como preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade e, como prejudicial de mérito, prescrição quinquenal, as quais caso alguma seja acolhida, poderá ocasionar o não conhecimento do recurso ou não enfrentamento da matéria de fundo.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora